Tribunal: STF
Processo: HC 249132
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 908.220/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 5). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 6). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 8), em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva e a traficância. Precedentes. 



    2. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 



    4. A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. 



    5. Hipótese em que o paciente possui maus antecedentes e foi apreendido com expressiva quantidade de drogas, o que efetivamente justifica a exasperação da pena-base, que se deu em razoável patamar. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma: (a) fragilidade do conjunto probatório e a ausência de elementos concretos capazes de demonstrar a traficância; e (b) a pena aplicada ao Sr. Wilson Roberto Fortunato Júnior é desproporcional à conduta descrita nos autos [...]. Outro aspecto que fere o princípio da ‘proporcionalidade’ é a consideração indevida de processos antigos, já extintos há mais de 5 anos, como fundamento para agravar a pena, prática que viola o disposto no art. 64, I, do Código Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente e, subsidiariamente, redimensionar a pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente, sob os seguintes fundamentos: 



    No caso, seguem os fundamentos constantes do acórdão impugnado para manter a condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de drogas:



    O apelante foi condenado pela sentença porque, em 25 de abril de 2022, por volta das 17h25min, na Rua João Moreno, altura do prédio 145,no Vale Redentor, na Cidade e Comarca de São José do Rio Pardo, transportava e trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a terceiros, 36 (trinta e seis) microtubos plásticos, contendo cocaína, pesando 39,4 gramas, e 06 (seis) porções de “maconha”, pesando 6,44 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    A materialidade delitiva ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (fls. 13/14), auto de constatação preliminar (fls. 15/16) e pelos laudos periciais (fls. 143/148). A autoria, do mesmo modo, é incontroversa.



    [...]



    Em Juízo, o policial Emílio Mariano do Prado esclareceu que o local era a "biqueira do poste" e estavam em patrulhamento pela via. Ao adentrarem pela rua, viram dois indivíduos. Identificaram o Wilson, conhecido dos meios policiais, e perceberam que ele dispensou uma sacola onde estava a sacola apreendida. Com o réu havia dinheiro (R$ 35,00). O réu foi questionado sobre a droga e disse que não era dele, mas não podia dizer de quem era. Não identificaram o outro indivíduo. Não visualizou ato de entrega de entorpecente. Estavam os dois parados, apenas conversando. Ele não esclareceu nada sobre o dinheiro. Estavam a uns quinze metros do réu quando ele lançou a sacola. Ele correu em direção a um barranco, o que retardou um pouco a abordagem dele. Conseguiu visualizar ele jogando a sacola com clareza. O réu não tinha sinais de ter feito uso de drogas [...]. 



    Na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório, a versão foi mantida pelo policial Marcos Roberto do Prado, que, em suma, relatou que tinham denúncia de que o réu estava traficando. Como ele era conhecido pelo tráfico e era procurado, tinham feito diligências atrás dele. Receberam denúncias de que ele estava fazendo a traficância. Ele estava com outro indivíduo que não foi identificado. Abordaram o réu que era procurado. Ele foi abordado nas imediações e encontraram os entorpecentes apreendidos. Os entorpecentes foram apreendidos após ele dispensar uma sacola. Abordaram o réu numa distância de quinze ou vinte metros. O réu negou a traficância. Disse que estava ali apenas trocando ideias. Não visualizou ato de entrega. Havia dinheiro (R$ 35,00) com ele. Ele não declinou a origem. Disse que não era do tráfico. Tinham denúncia de que o réu estava traficando e naquele dia foram informados que ele estava naquele local. O ponto onde ele foi abordado era a chamada "biqueira do poste". Os usuários ali compram e saem. Não costuma haver usuários de drogas ali não. Não tem conhecimento de que ele tenha trabalho lícito. Ratificou que não houve visualização de traficância. A sacola ele deixou no chão e evadiu-se. A sacola foi deixada por ele. 



    [...]



    Não há dúvida, portanto, de que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Como referiu o culto Promotor de Justiça (fl. 316): “A versão do réu não convenceu, considerando a coerente versão dos policiais desde o flagrante, sendo certo que os policiais agiram no estrito cumprimento do seu dever, não tendo qualquer motivo para prejudicarem o apelante. Inclusive, a versão dos policiais está em consonância com a prisão em flagrante do réu, em local conhecido como ponto de venda de drogas, e a apreensão das drogas e do dinheiro.” 



    Extrai-se da transcrição supra que as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório e expressa menção a circunstâncias concretas – foi produzida prova oral no sentido de que o paciente estava na posse da sacola contendo os entorpecentes, em quantidade incompatível com a figura do mero usuário, a qual foi por ele dispensada na tentativa de elidir o flagrante –, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. 



    [...]



    E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. 



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por outro lado, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, sobretudo em razão dos maus antecedentes. Conforme destacado pelo STJ: 



    No caso, segue a motivação apresentada pelo Tribunal a quo, corroborando os fundamentos constantes da sentença, para manter a exasperação da pena-base do paciente (e-STJ fls. 350/352): 



    No tocante às reprimendas impostas, a sentença não comporta reparo. Na primeira fase, a basilar foi fixada em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ante a variedade das drogas (36 (trinta e seis) microtubos plásticos, contendo cocaína, pesando 39,4 gramas, e 06 (seis) porções de “maconha”, pesando 6,44 gramas, e aos maus antecedentes do apelante (infração ao artigo 157, § segundo, inciso II, combinado com o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal - Processo 0002198-80.2013. Trânsito para a defesa em 15.02.2016 - Infração ao artigo 155, § quarto, incisos I e IV, do Código Penal, combinado com o o artigo 244-B, da Lei 8068/90 - Processo 0003248- 78.2012 - Artigo 180, "caput", combinado com o artigo 29, "caput", ambos do Código Penal - Trânsito em julgado para a defesa em 24.06.2013 – Fl. 35), que mantenho, porque o fato das condenações estarem cobertas pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, não impede que sejam usadas como maus antecedentes. 



    [...]



    Nesse cenário, desde que apresentados fundamentos concretos e idôneos, justamente como este caso exige, o magistrado não só pode como deve impor a sanção inicial em qualquer valor previsto no preceito secundário cominado, tendo sido bem fundamentado pelo magistrado sentenciante tal aumento. Ademais, o Juiz possui discricionariedade na aplicação da pena, cabendo-lhe impor a reprimenda mais adequada para desestimular a reiteração criminosa. 



    Extrai-se da transcrição supra que a pena-base do paciente foi exasperada com fulcro em motivação idônea e suficiente [...]. Além disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia) (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Por fim, ressalta-se que o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente